Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LISIANE BORDIGNON - CPF: 915.666.571-72 (AGRAVANTE), VALDECIR ANTONIO RIGO - CPF: 738.588.209-97 (AGRAVADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDO VERUSSA - CPF: 865.797.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA DOAÇÃO E DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lisiane Bordignon contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1017793-55.2025.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os atos de expropriação incidentes sobre imóvel registrado em nome da agravante. Alega-se que o bem é particular, adquirido por doação de seu genitor,
e também
se trata de bem de família, cuja renda proveniente de locação seria destinada à subsistência familiar. A penhora discutida recaiu sobre a fração ideal de 50% pertencente ao esposo da agravante, executado em ação movida pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC; e (
ii
) verificar se o imóvel objeto da penhora pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade do provimento, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante não apresenta prova robusta da alegada doação do imóvel por seu genitor, limitando-se a juntar recibo simples, sem valor probante suficiente para afastar a escritura pública de compra e venda em seu nome.

Também não se comprovou de forma inequívoca a condição de bem de família, especialmente por tratar-se de imóvel locado, sendo ônus da parte demonstrar que a renda da locação é utilizada para a subsistência familiar, o que não restou evidenciado.

A jurisprudência exige prova clara e robusta para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo nos casos em que o imóvel está alugado.

A penhora incide apenas sobre a fração ideal de 50% do imóvel pertencente ao executado, não havendo demonstração de ameaça concreta ao patrimônio exclusivo da agravante.

A suspensão dos atos expropriatórios, sem o preenchimento dos requisitos legais, comprometeria a efetividade da execução em trâmite há anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova suficiente da titularidade do bem e da existência de risco ao resultado útil do processo.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel como bem de família demanda comprovação inequívoca de sua destinação à moradia ou subsistência da entidade familiar, especialmente quando se trata de bem locado.

A inexistência de prova robusta da doação do bem e da sua natureza de bem de família impede a suspensão dos atos expropriatórios com base no art. 678 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300, 674 e 678; CC, art. 1.659, I; Lei no 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0061916-82.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Etzel
, j. 21.02.2022; TJPR, AI no 0072241-14.2024.8.16.0000, Rel. Des. Ana Claudia
Finger
, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1002969-80.2026.8.11.0000

LISIANE BORDIGNON
x

VALDECIR ANTONIO RIGO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LISIANE BORDIGNON contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos
Embargos de Terceiro no 1017793-55.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que é proprietária de 50% do imóvel urbano situado no lote no 10, quadra 16, do loteamento Jardim Europa, registrado sob o no 12221 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sobre o qual recaiu penhora nos autos da execução no 1001689-03.2016.8.11.0040, movida pelo agravado contra seu esposo, Fernando
Verussa
.

Sustenta que o imóvel foi adquirido com recursos provenientes de doação de seu genitor, tratando-se, portanto, de bem particular e incomunicável nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil. Aduz ainda que o imóvel é o único de sua propriedade, estando locado, sendo a renda revertida para a subsistência familiar, o que atrairia a proteção da Lei no
8.009/90 e da Súmula 486 do STJ.

Argumenta que o juízo de origem indeferiu a tutela pleiteada sob o fundamento de que não teria restado comprovada, em cognição sumária, a origem do bem por doação, a condição de bem de família e ainda pela suposta ausência de garantia do juízo.

Defende que o art. 678 do CPC prescreve que, suficientemente comprovado o domínio ou a posse, deve o Magistrado determinar a suspensão dos atos constritivos, não se tratando de uma faculdade, uma vez que o domínio restou comprovado com a certidão de inteiro teor
da matrícula imobiliária.

Em decisão liminar (ID 342773869), deferi a tutela antecipada recursal para
determinar a suspensão imediata dos atos de expropriação do imóvel registrado sob a matrícula no 12221 do CRI de Sorriso/MT, de propriedade da agravante, nos autos da execução no 1001689-03.2016.8.11.0040, em especial a designação de hasta pública, até o julgamento final deste recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 344567365), pugnando pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos Embargos de Terceiro.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Com efeito, o art. 678 do CPC estabelece que "
a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
".

A expressão "suficientemente provado" denota a necessidade de um lastro probatório mínimo e coerente com as alegações da parte, mesmo em sede de cognição sumária.

No caso em análise, verifico que a magistrada de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta tanto da origem do bem por doação quanto de sua condição de bem de família.

De fato, a agravante apresentou apenas um recibo simples de punho para comprovar a suposta doação de seu genitor, documento este que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, não se presta, por si só, a provar o alegado, especialmente diante da existência de uma escritura pública de compra e venda do imóvel diretamente em nome da embargante, sem
qualquer menção à doação ou reserva de incomunicabilidade.

Quanto à alegação de bem de família, a agravante também não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o imóvel é seu único bem e que a renda proveniente da locação é revertida para a subsistência familiar, requisitos essenciais para a aplicação da prot
eção conferida pela Lei no 8.009/90 e pela Súmula 486 do STJ.

Nesse contexto, a jurisprudência tem sido rigorosa na exigência de prova robusta para a caracterização do bem de família, especialmente quando se trata de imóvel locado, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de imóvel do devedor. Irresignação do
executado.

Alegação de impenhorabilidade. Bem de família. Improcedência. Ausência de
prova.
Ônus do devedor. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
1.
A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, deve vir acompanhada de prova da condição de bem de família, encargo que recai sobre a parte que alega e, portanto, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
(TJPR - 12a
C.Cível
- 0061916-82 .2021.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 21.02.2022) (TJ-PR - AI: 00619168220218160000 Curitiba 0061916-82 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rogério
Etzel
, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.

IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE
EXECUTADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame
1.
Agravo de Instrumento objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade sobre os imóveis constritos nos autos em razão de se
tratarem
de bem de família. II. Questão em discussão2. Definir se os imóveis penhorados podem ser reconhecidos como bem de
família.
III. Razões de decidir3. Inexistência de comprovação suficiente de que os imóveis constritos são utilizados como residência entidade familiar.
IV.
Dispositivo e tese4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A caracterização da impenhorabilidade de bem de família demanda prova clara e robusta de sua utilização pela entidade
familiar".________
_Dispositivo
relevante citado: Lei no 8 .009/90, art. 1o; CPC/2015, art. 373,
II.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

n.
2.106.086/SP, rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j.
20.05.2024; TJPR
, AI 0043601-69 .2022.8.16.0000,
Rel
. Des.
Shiroshi

Yendo
, 15a Câmara Cível, j. 12.11.
2022; TJPR
, AI 0063078-10.2024.8.16 .0000, Rel. Des. Albino
Jacomel

Guerios
, 10a Câmara Cível, j. 23 .09.2024.
(TJ-PR 00722411420248160000 Curitiba, Relator.:
ana

claudia

finger
, Data de Julgamento: 17/02/2025,
8a
C
âmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

Ademais, é importante ressaltar que a penhora incidente sobre o imóvel recaiu expressamente sobre a fração ideal de 50% pertencente ao executado Fernando
Verussa
, esposo da agravante, não atingindo diretamente a parte que lhe pertence.

A dívida que ensejou a execução original é de responsabilidade exclusiva do executado, conforme o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas e Outras Avenças celebrado em 20/06/2014.

Nesse cenário, a suspensão dos atos expropriatórios sem uma comprovação robusta dos fatos alegados pela agravante pode representar um obstáculo injustificado à satisfação do crédito do agravado, que já se arrasta por anos, desde o vencimento da obrigação original em 28/02/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026